Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-65.2021.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. NÍVEL DE RUÍDO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
1. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Competência. Ausência de complexidade. Desnecessidade de perícia. A análise da perturbação do sossego não atinge complexidade tal que afaste a competência dos Juizados Especiais para a causa. O excesso de barulho causado por 20 (vinte) cães pode ser demonstrado por outros elementos de convicção além da perícia, como vídeos e testemunhas, compatíveis com a simplicidade e a informalidade dos juizados especiais. Assim, mostra-se desnecessário o encaminhamento das partes à justiça tradicional. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1368182.
2. Direito de vizinhança. Na forma do caput do art. 1.277 do CC/2002, "O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”. Em que pese o relevante valor social do trabalho da Recorrente de resgate de animais em situação de risco, as provas dos autos não deixam dúvidas quanto ao fato narrado na inicial, restando evidente a produção excessiva de ruídos em sua residência, provenientes dos latidos dos cães acolhidos. Como destaca a sentença, "cabe salientar que o direito constitucional à propriedade não pode servir de guarida para causar incômodos tanto à parte autora como também à vizinhança próxima. Portanto, não cabe à requerida, sob o pretexto de mero exercício do direito de propriedade, aliada à importante atividade filantrópica e altruísta desempenhada no resgate de animais abandonados e em estado de risco, ultrapassar os limites impostos pela Constituição Federal e pela legislação ordinária, notadamente por não ser absoluto nenhum direito fundamental".
3. Em face da liberdade individual e também em razão do especial valor que os animais representam nas relações humanas e dos bens afetivos envolvidos (REsp 1713167 / SP, 2017/0239804-9 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO), os incômodos decorrentes da presença de animais devem ser tolerados. Todavia, o convívio em sociedade exige em proporcional medida, deveres e obrigações dos seus protetores e tutores, dentre eles, o de adequar o número de animais à metragem do espaço em que foram inseridos, com a finalidade de mantê-los em níveis normais de disciplina.
4. A alegação de que os vídeos foram gravados de forma unilateral e tendenciosa não merece acolhida, pois tais provas não foram tomadas isoladamente, mas no contexto de toda a instrução. O depoimento prestado pelas testemunhas, ainda que na qualidade de informantes, são coerentes e sem contradições, constituindo prova apta a demonstrar que os cães perturbam a tranquilidade da vizinhança. Assim, não se mostra necessária a dilação probatória.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A recorrente vencida pagará custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.